Tribunal: STF
Processo: RE 1391265
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.